Tribunal: TJDFT
Processo: 0762956-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para reconhecer o “pagamento das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) na base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (12 meses), totalizam R$ 7.134,00 e para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 144.282,12, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (setembro de 2018 - ID 204561166 - Pág. 65), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 137.148,12 - ID 204561164 - Págs. 11 a 17), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa”.
2. A parte recorrente/autora sustenta ser devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da licença prêmio. Argumenta que cumpriu os requisitos para se aposentar em 19/06/2018, quando completou 55 anos de idade, mas permaneceu na ativa até a data da aposentadoria 21/09/2018, de modo que possui o direito à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do pagamento da Licença Prêmio. Requer a reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF e REsp 1514673/RS).
5. O fato de a parte recorrida não ter reconhecido o direito à percepção do abono permanência não desconfigura a sua característica - que é o benefício em pecúnia, equivalente ao valor descontado no Plano de Seguridade Social - PSS, a ser concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694 e Acórdão 1237566).
6. Dessa forma, ainda que no contracheque da última remuneração do autor, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada em parte para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Mantida nos demais termos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017. Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.